Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – RÉU SOLTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NORMATIZAÇÃO DO ATO PELO CNJ – ESTADO DE EXCEPCIONALIDADE CAUSADO PELA PANDEMIA – ARREBATAMENTO DE BALÕES PRESOS AO CORPO DA VÍTIMA – RÉUS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DE UM VEÍCULO – PARTIDA ABRUPTA DO CARRO – ARRASTAMENTO DA VÍTIMA POR CEM METROS – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ROUBO – SUBTRAÇÃO VIOLENTA DE OBJETO PRESO AO CORPO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS GRAVES – PREVISIBILIDADE OBJETIVA – CULPA – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO LOCAL – REGIÃO PRÓXIMA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – LOCAL ONDE OCORRIA UMA FESTA – AGLOMERAÇÃO – DIREÇÃO PERIGOSA – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
1. A arguição de nulidade do interrogatório por videoconferência de réu solto deve estar amparada em efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa. Não há como ser reconhecida a nulidade do ato se, além de não ter sido constatado prejuízo à defesa, foram adotados os procedimentos normatizados pelo CNJ e pelo TJDFT em razão da situação de excepcionalidade causada pela pandemia.
2. Caracteriza-se o delito de roubo quando praticados os elementos que compõem o tipo penal, a saber, a subtração de coisa alheia móvel e o emprego de violência contra a vítima. O arrebatamento de balões amarrados ao corpo da vendedora, sem o pagamento e com atingimento à integridade física da vítima, enseja a configuração do crime de roubo, e não de furto, conforme orientação do col. STJ em casos semelhantes.
3. Consoante a Súmula 582 do STJ, “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. A destruição da coisa, total ou parcialmente, não descaracteriza o crime de roubo.
4. Se, do emprego de violência cometido em detrimento da vítima, sobrevêm lesões corporais graves, ainda que causadas mediante culpa, respondem os agentes pela figura típica prevista no art. 157, § 3o, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado pelo resultado “lesão corporal grave”).
5. A aferição da culpa deve ocorrer no caso concreto, com parâmetro na previsibilidade objetiva, ou seja, na percepção de um homem médio. Segundo Cleber Masson, a culpa é verificada “quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que reproduz resultado naturalístico, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível” (Masson, Cleber. “Direito Penal”, 14a edição, Ed. Método pg. 254).
6. O estado de embriaguez não é capaz de afastar a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. O ordenamento jurídico adota a teoria da actio libera in causa, de forma que, mesmo com eventual privação da capacidade de autodeterminação, a voluntariedade quanto à embriaguez implica a configuração do delito.
7. Caracteriza o tipo penal do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro o desenvolvimento de velocidade incompatível com a segurança do local, aferida no caso concreto e a partir da percepção das testemunhas, sendo desnecessária perícia relacionada à exata velocidade exercida.
8. Apelação da acusação provida. Apelação da defesa parcialmente provida.